Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715240-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME AGRAVADO: ANTONIO GERVALDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704956-04.2018.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, ora Agravado. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: i) ajuizou ação monitória em face do Agravado, para receber o débito contratual no valor R$ 2.836,83, porém, o Agravado não realizou o devido pagamento, bem como foi devidamente citado na presente ação; ii) ante à inércia do Agravado em efetuar o pagamento, deferiu-se inúmeras medidas de constritivas, porém sem resultado útil para a execução; iii) ainda que os valores constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, a executada possui rendimentos capazes de solver a dívida, já que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e recebe remuneração de R$ 9.064,51; iv) a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada quando não proporcionar prejuízo à subsistência do devedor. Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça. Por fim, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para, liminarmente, determinar o envio de ofício ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO para reter 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado, ao mês, para pagar a dívida; b) o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r.decisão, confirmando os efeitos da tutela antecipada (se for o caso), pela procedência em definitivo, do pedido veiculado no presente agravo, com a reforma da decisão, consolidando-se o envio de ofício ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO para reter 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado, ao mês, para pagar a dívida e que os valores sejam depositados diretamente na conta bancária do representante da Exequente, qual seja: Banco do Brasil, Agência: 3264-6, Conta Corrente: 66110-4, Titular: Alisson Santiago dos Reis Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 33.688.222/0001-06; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 16626620 e 1663248). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, ora Agravado. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como já citado, o STJ excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, c/c o § 2° do CPC, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Contudo, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos acima citados, prevalecendo a regra da impenhorabilidade. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020 10:01:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador